Tribunal: TJSP
Processo: 2273095-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu leilões extrajudiciais de imóvel, alegando-se a impenhorabilidade de bem de família e a consolidação da propriedade em nome da ré. A ré agrava, buscando a revogação da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu leilões extrajudiciais de imóvel, alegando-se a impenhorabilidade de bem de família e a consolidação da propriedade em nome da ré. A ré agrava, buscando a revogação da tutela e a realização do leilão extrajudicial. 2. No caso, cinge-se a controvérsia à complexa questão de direito – alegação de nulidade de termo de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária. A realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da garantia pode afetar a moradia dos autores/agravados. 3. A concessão da tutela de urgência não implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, uma vez julgados improcedentes os pedidos dos autores, fica autorizado o prosseguimento do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária. Assim, ao menos em análise perfunctória, há de prevalecer a prudência do juízo de origem. 4. Recurso desprovido.